Tribunal: TJDFT
Processo: 0717534-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. VIABILIDADE. PENHORA SOBRE IMÓVEL OBJETO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. INDEVIDA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À PRENOTAÇÃO QUE DEU CIÊNCIA A TERCEIROS ACERCA DA DISCUSSÃO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 835 do Código de Processo Civil enumera a ordem de bens e valores que podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inc. XII, do CPC).

2. Muito embora a penhora não possa recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não havendo, assim, que se falar da desconstituição da mencionada constrição judicial.

3. Não se exige a anuência do credor fiduciário para efetivação da penhora incidente nos direitos aquisitivos do executado relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, conforme precedente.

4. A hipótese dos autos não se restringe à possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel gravado com alienação fiduciária. Noticiou o agravante que o imóvel penhorado nesta demanda, foi objeto de transação em outro processo de execução, cuja decisão homologatória do acordo transitou em julgado antes da prenotação determinada pelo agravado, com intuito de dar ciência a terceiros de que o bem em questão estaria sujeito a penhora ou arresto, presumindo-se em fraude à execução a sua alienação ou oneração após a averbação.

5. Todavia, embora não conste no assento da matrícula do imóvel registro do acordo firmado nos autos do processo de execução, em que se homologou o acordo firmado entre o agravante e terceiros, certo é que o negócio jurídico entabulado naqueles autos, ofertando em pagamento o bem imóvel objeto de penhora na presente demanda, precedeu à prenotação do agravado, assim como ao pedido de penhora, motivo pelo qual se torna necessária a desconstituição da penhora sobre o bem.

6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.